Tribunal: TJBA
Processo: 8010166-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010166-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSENITA RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

Presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do Recurso e passo ao exame de suas razões.

Antes de aprofundar o estudo das questões trazidas pelo recorrente, convém destacar que de acordo com a sistemática do atual Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
ex vi
do art. 300, do CPC).

Nas palavras de Daniel Amorim
[1]
,

o Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300,
caput
, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

(
omissis
)

A redação do art. 299, caput, do Novo CPC aparentemente dá grande poder ao juiz para decidir a respeito do convencimento ora analisado. Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

Lecionando sobre o tema, Fredie Didier
[2]
pontua ainda que

a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária
verossimilhança fática
, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma
plausibilidade jurídica
, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (
grifos no original
)

Citando Daniel Amorim, Fredie Didier
[3]
leciona também que

um dado não pode ser esquecido: a existência de prova não conduz necessariamente a um juízo de verossimilhança e ao acolhimento do pedido; e
o juízo de verossimilhança não decorrente necessariamente dos atos probatórios
.

De um lado, nem sempre a prova dos fatos implicará o acolhimento da pretensão – ainda que em caráter provisório. É o que se dá, por exemplo, quando os fatos, ainda que devidamente corroborados, não se subsomem ao enunciado normativo invocado, ou, ainda, que juridicizados, não geram os efeitos jurídicos desejados. E mais, ainda que provados e verossímeis os fatos trazidos pelo requerente, pode o requerido trazer prova pré-constituída de fato novo, extintivo, modificativo ou impeditivo do direito deduzido, invertendo, pois, a verossimilhança.

De outro lado, nem sempre a verossimilhança advirá de prova. Na forma do art. 300 do CPC, basta que haja “elementos que evidenciem a probabilidade” do direito. Poderá assentar-se, por exemplo, em fatos incontroversos, notórios ou presumidos (a partir de máximas de experiência, por exemplo), ou decorrentes de uma coisa julgada anterior, que serve com fundamento da pretensão (efeito positivo da coisa julgada). (
grifei
)

Posto isto, em juízo de cognição sumária, não é possível a concessão da liminar, considerando tratar-se de um processo no qual o pedido liminar esgota o objeto da demanda.

Para a concessão de medida liminar, devem estar conjugados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, pelo que a fragilidade das provas colacionadas à demanda impede o reconhecimento do primeiro requisito, sendo necessário, neste momento processual, a oitiva da parte contrária e a juntada de demais provas para embasar a convicção do Juízo.

No caso concreto, pretende a autora/agravada, na origem, a percepção de gratificação por docência para alunos com necessidades especiais, bem como pagamento das diferenças salariais.

Todavia, a Lei 8.437/1992 veda a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, senão vejamos do dispositivo legal em destaque abaixo:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Face à vedação legal acima mencionada, depreende-se que o processo depende de instrução, sendo viável, ao menos neste momento processual, o deferimento da tutela pretendida, para suspender a decisão proferida.

Ademais, não há perigo para a agravada, tendo em vista que a tutela por ela pretendida poderá ser obtida após a instrução processual sem maiores prejuízos a sua pretensão, considerando que, caso haja repercussão financeira, essa poderá se dar de forma retroativa.

Assim, ao menos neste momento processual, a decisão proferida pelo Magistrado Singular deve ser suspensa, conforme já determinado na monocrática de Id. 99194842.

Conclusão

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para sustar os efeitos da decisão proferida na origem.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

[1]

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 476.

[2]

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 13. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, pp. 656-658.

[3]

Idem, ibidem
, pp. 685/686.